Tribunal: TJPA
Processo: 0814372-09.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814372-09.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE.
DIREITO SOCIAL DOTADO DE EFICÁCIA PLENA. CONCRETIZAÇÃO PELA VIA JUDICIAL SEM IMPORTAR EM INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. FUNDAMENTO NÃO OPONIVEL EM RELAÇÃO A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE O CUMPRIMENTO DA ORDEM.

1.1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como se dá na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.1. Em se tratando de demanda que versa sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-la perante quaisquer poderes da República, uma vez que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes públicos.

1.2. Em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes quanto ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de modo que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

2. MÉRITO.

2.1. Prescreve a Constituição da República que os direitos fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postula o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196º.

2.2 No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que o paciente substituído pelo Ministério Público necessitava de transferência para unidade de saúde especializada para fins de tratamento de vasculopatia necrotizante, conforme assetado nos documentos médicos colacionados. Logo, conclui-se que procedimento postulado se mostra imprescindível para manutenção da saúde do paciente, visto que a sua não realização poderia ensejar risco de agravamento do quadro clínico dele, de modo que a obrigatoriedade do ente demandado em fornecê-lo era premente.

2.3. O fundamento relativo da reserva do possível não pode constituir óbice a concretização de um direito fundamental de tamanha relevância. Ao revés, conforme a informação fornecida pela Secretaria de Saúde de Ananindeua, o translado do paciente para unidade de saúde especializada transcorreu sem nenhuma dificuldade. Assim, tem-se que o reconhecimento do direito em favor dele, por certo, não ensejaria colapso às finanças públicas, dado que o procedimento é regularmente fornecido pelo ente demandado.

3. Apelação desprovida. Em Remessa Necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Pública de Fazenda da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na qualidade de substituto processual de Antônio Edilson Chagas dos Santos, ajuizada contra si e o ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 2920571, págs. 01/15, historia que o paciente substituído pelo Ministério Público se encontrava internado desde 20 de novembro/2018 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, apresentando múltiplas escaras decúbito com infecção local e tecido necrótico e aguardando leito para transferência e tratamento especializado.

Afirmou a exordial que o quadro clínico do paciente era grave, uma vez que a imprescindibilidade de transferência dele para unidade especializada se confirmara pelos dados extraídos do Sistema de Regulação Municipal e que até a data do ajuizamento da ação a Administração Municipal não havia procedido o translado dele.

Argumentou o Ministério Público a sua legitimidade ativa; proteção constitucional e legal do direito à saúde; capacidade de ambos os entes na prestação dos serviços de saúde, tanto na atenção básica quanto na primária e reponsabilidade solidária dos entes conforme doutrinas que cita.

Postulou a concessão de tutela de urgência com vistas a compelir o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a providenciarem a transferência do paciente substituído para unidade especializada que disponha de leito para o tratamento de enfermidade dele e, por fim, a procedência do pedido com o reconhecimento do direito postulado.

Em decisão constante no id. 2920573, págs. 01/02, o juiz de origem compeliu os demandados a promoverem o translado do paciente substituído para unidade especializada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

O Município de Ananindeua apresentou contestação no id. 2920592, págs. 01/03, arguindo a preliminar de perda superveniente do objeto pelo cumprimento da liminar. No mérito, sustentou que em nenhum momento deixou de prestar assistência ao paciente, tanto é que procedeu ao translado dele para o Hospital das Clínicas.

Ao final, postulou a improcedência do pedido.

Em petitório constante no id. 2920594, pág. 01, o Ministério Público requereu a desistência da ação.

O Estado do Pará apresentou contestação no id. 2920597, págs. 01/28 e, após breve explanação dos fatos, sustentou a sua preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz, quanto a esse ponto, que o Município de Ananindeua possuiria Gestão Plena no Sistema de Saúde e que em conformidade com as regras constitucional, legal e administrativa de reparação de competência, possuiria capacidade de atender a demanda do jurisdicionado, pelo que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, argumentou que o direito à saúde seria de eficácia limitada e de natureza principiológica; necessidade de observância do pacto federativo; princípio da reserva do possível e acesso igualitário à saúde. Frisou, igualmente, violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária, importando em afronta à tripartição de poderes; impossibilidade de concessão de tutela de urgência em desfavor do poder público, face as restrições legais; impossibilidade de sanções pessoais; desproporcionalidade da multa cominatória e, por fim, impossibilidade de condenação em custas processuais.

Ao final, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade ou, caso ultrapassada, a improcedência total do pedido.

Proferida a sentença (id. 2920602, págs. 01/03), o juiz de piso rechaçou a alegação de perda superveniente do objeto e a de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, julgando procedente o pedido.

Inconformado com a sentença, o Município de Ananindeua interpôs Apelação (id. 2920606, págs. 01/04), arguindo, em suma, a perda superveniente do objeto da demanda, visto que a pretensão perseguida na demanda foi satisfeita, importando, com isso, em extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, argumentou não desconhecer que a Constituição da República assegura o direito à saúde em favor de todos, contudo discorre que em nenhum momento se omitiu da obrigação, tanto que procedeu ao translado do paciente ao seu Hospital das Clinicas em tempo hábil.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 2920609, págs. 01/10, postulando o não provimento do recurso.

Distribuído os autos à minha relatoria, em despacho no id. 2934511, pág. 01, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3339472, págs. 01/02, pronunciou-se pela perda de objeto da ação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminares suscitadas, passo a suas análises.

PERDA DE OBJETO POR CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.

Sobre essa prefacia, sustenta o ente apelante a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que comprovou através do Ofício nº 3.915/2018, que o paciente representado pelo Ministério Público foi transferido para o Hospital das Clínicas de Ananindeua, em 22/12/2018, passando a receber o tratamento para a sua enfermidade.

Razão não assiste ao apelante. De início, impende salientar que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, dado que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desse modo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial, de tal sorte que há de ser rechaçada a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELO ESTADO DO PARÁ NA ORIGEM.

Sobre essa prefacial, discorreu o sentenciado/réu a sua ilegitimidade passiva
,
porquanto a paciente representada pelo sentenciado/apelado reside no Município de Ananindeua, sendo o referido ente Gestor Pleno do Sistema Municipal, de modo que é capacitado para assistência de média complexidade e para fornecer o fármaco e tratamento pleiteado em conformidade com as normas administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com efeito, em se tratando de demanda que versa sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer poderes da República, uma vez que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes
, conforme o seu artigo 23, II “
in verbis
”:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Deveras, em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes quanto ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de modo que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

Em sendo assim, deve ser refutada a prefacial arguida na origem.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Antônio Edilson Chagas dos Santos, compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a procederem a transferência do paciente para uma unidade hospitalar que dispusesse de leito para tratamento de vasculopatia.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de procedimento médico para combatê-la, este deve ser realizado pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postula o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do Poder Público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Deveras, tem-se que a intervenção judicial para assegurar um direito previsto no ordenamento jurídico em favor do jurisdicionado não importa em infringência ao principio da separação de poderes. Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), “
verbis
”:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.4.2014.

(...)

(STF, ARE 892114 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015)

No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que o paciente substituído pelo Ministério Público necessitava de transferência para unidade de saúde especializada para fins de tratamento de vasculopatia necrotizante, conforme assetado nos documentos médicos constantes do id. 2920572, págs. 16/18. Logo, conclui-se que procedimento postulado se mostrava imprescindível para manutenção da saúde do paciente, tendo em vista que a sua não realização poderia ensejar risco de agravamento do quadro clínico dele, de modo que não poderia ser afastada a obrigatoriedade do ente demandado em fornecê-lo.

De mais a mais, o fundamento relativo da reserva do possível não pode constituir óbice a concretização de um direito fundamental de tamanha relevância. Ao revés, conforme a informação fornecida pela Secretaria de Saúde de Ananindeua (id. 2920591, págs, 01/02), o translado do paciente par unidade de saúde especializada transcorreu sem nenhuma dificuldade. Assim, tem-se que o reconhecimento do direito em favor dele, por certo, não ensejará colapso as finanças públicas, uma vez que procedimento é regularmente fornecido pelo ente.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/08/2020